Tribunal: TJDFT
Processo: 0012907-45.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012907-45.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da satisfação da obrigação (ID 15552958), bem como do pagamento dos honorários de sucumbência (ID 24119394 e 24888654), declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Publique-se e intimem-se. 3. Arquivem-se os autos. Brasília, 26 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator